Tribunal: TJSP
Processo: 1068571-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Deixando de honrar a garantia, cujo prazo, na relação de consumo do caso, é de seis meses, três da lei e três do contrato, os fornecedores, os réus, reembolsarão o consumidor, o autor, do custo com os reparos dos vícios apresentados pela embarcação adquirida.